Tribunal: TCU
Processo: 004.346/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900412025 (Edital 58/2025), modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Registro de preços para contratação de serviços contínuos de gestão integrada de remoção, depósito, guarda e organização de leilões de veículos apreendidos.)

Inteiro teor:
Acórdão 959/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90041/2025, sob a responsabilidade de Polícia Rodoviária Federal, com valor estimado de R$ 41.168.531,81, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de serviços contínuos de gestão, envolvendo administração integrada de remoção, depósito e guarda de veículos resultantes de recolhimento pela polícia rodoviária federal e/ou órgãos conveniados, com organização e operacionalização de leilões de veículos não reclamados por seus proprietários, a serem executados sem dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela do item 1.1 do termo de referência. Considerando estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que não se vislumbra plausibilidade na alegação do denunciante de que a divisão do objeto em três grupos teria restringido indevidamente a competitividade do certame, haja vista estar aderente ao que prevê o art. 40, inciso V, "b", §§ 2o e 3o, da Lei 14.133/2021 e a Súmula TCU 247; Considerando que é possível, do ponto de vista jurídico, a exigência de experiência mínima de dois anos para a execução do objeto, quando fundamentada na complexidade e nos riscos envolvidos, em consonância com o art. 67, § 5o, da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário , entre outros), não caracterizando, portanto, ilegalidade; Considerando que a alegação de que a exigência de quantitativo mínimo de 30% do volume realizado pela PRF em 2024 seria desproporcional ou restritiva à competitividade não encontra amparo na jurisprudência do TCU e está de acordo com o previsto no art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021; Considerando que assiste razão ao denunciante acerca da existência de conflito entre o prazo de validade da proposta previsto no item 6.9 do Termo de Referência (60 dias) e aquele constante do modelo de proposta anexo ao edital (120 dias). Todavia, trata-se de falha formal que não compromete o prosseguimento do certame; Considerando que a alegada vedação à subcontratação já foi analisada no âmbito do TC Processo 002.240/2026-2 , que trata de representação sobre o mesmo certame em análise, tendo sido concluído que não haveria plausibilidade jurídica; Considerando que, no presente certame, o desconto de 100% sobre as diárias de pátios da PRF não implicaria, por si só, inexequibilidade da proposta, pois, dadas as particularidades de seu objeto, a remuneração da empresa pode advir de outras fontes previstas contratualmente; Considerando, assim, que apesar de estar presente o perigo da demora, pois o certame se encontra na fase de habilitação, podendo ocorrer a qualquer momento a assinatura da ata dele decorrente, não se caracterizou o pressuposto da plausibilidade jurídica, tampouco foi possível concluir acerca da presença do perigo da demora reverso; Considerando o parecer da unidade técnica às peças 7-9 dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, inciso II, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, e dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; d) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 7) ao denunciante e à Polícia Rodoviária Federal; e) arquivar o processo, sem prejuízo de adotar a providência descrita no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.346/2026-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que foi identificada contradição, no Pregão Eletrônico 90041/2025, entre o prazo de validade da proposta previsto no item 6.9 do Termo de Referência (60 dias) e aquele constante do modelo de proposta anexo ao edital (120 dias), o que gera dúvida para os licitantes e representa violação ao princípio da segurança jurídica, contido no art. 5o da Lei 14.133/2021.